Tribunal: STF
Processo: Rcl 74480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-14
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 4ª Vara Regional das Garantias da Comarca de Campina Grande, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...] mesmo com as determinações legais, o Exmo. Senhor Doutor Juiz de Direito da 4ª Vara Regional de Garantias da comarca de Campina Grande/PB, desde o dia 19/11/2024 permanece em estado de atuação negativa quanto a concessão de vista e acesso aos autos pelo advogado da Reclamante nos autos do IPL 0828776-43.2024.8.15.0001, mesmo após a juntada do competente instrumento de mandato, afrontando a Súmula Vinculante nº 14, deste E. STF, o que deve ser repudiado 



    Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, permitindo que os advogados do Reclamante tenham acesso integral a todos os atos que estejam documentados nos autos do IPL 0828776-43.2024.8.15.0001, nos exatos termos da Súmula Vinculante nº 14, editada por esta Corte.



    Foram prestadas as informações solicitadas (Doc. 13). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. 



    A presente reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. 



    Verifica-se, do teor do ato impugnado, que o pleito apenas foi indeferido porque há diligências em andamento e o eventual acesso a essas informações poderia causar prejuízo às investigações. A propósito, registrou a autoridade reclamada, em informações prestadas a esta CORTE: 



    [...]



    2. A Reclamante é uma das investigadas na operação instaurada pela Delegacia de Defraudações e Falsificações de Campina Grande/PB, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 171 §2º-A e §4º, IV; art. 180§1º e art. 311 §2º, III e §3º, todos do Código Penal. 



    [...]



    4. Nos autos do mencionado procedimento (IPL 0828776-43.2024.8.15.0001), foi requerida a habilitação da Reclamante, oportunidade em que foi decido: 



    “Defiro os pedidos de habilitação de ID 103999920, ID 103999922, ID 104146821 e ID 104146822. A liberação do processo será feita concomitantemente ao término do cumprimento das diligências requeridas e determinadas nos autos associados, o que deve ser feito com máxima urgência possível. Determino também o cumprimento do despacho de ID 101179068, atendendo ao requerido na cota de ID 101178253. (destaquei). 



    5. Da mesma forma, na já referida representação formulada pela autoridade policial, e tombada sob número 0828783-35.2024.8.15.0001, após pedido de habilitação nos autos, foi decidido: 



    “Em que pese o pedido para habilitação nos autos [...], neste momento o acesso aos autos não deve ser concedido, a fim de evitar o comprometimento da eficiência, eficácia e finalidade das diligências ainda em andamento. 



    Sabe-se que o acesso aos autos do inquérito ou das investigações é um dos direitos dos advogados, previsto no art. 7º, XIII e XIV, da Lei nº. 8.906/1994¹, além de constar na Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, "o interesse público de que todas as medidas investigativas determinadas atinjam a sua finalidade precípua que é a apuração do crime em comento, sobrepõe-se ao interesse, primordialmente, particular, o que torna válido e, mais do que isso, legítimo aplicar a exceção, que é o sigilo processual, em detrimento da regra, que é quase absoluta, a de ampla publicidade" (HC 2275011-85.2021.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    Desse modo, existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu bom sucesso, nos termos do art. 20 do Código de Processo Penal, razão pela qual defiro o pedido para habilitação da advogada (ID nº. 103947613), mas não lhe concedo acesso aos autos de forma integral, nesta oportunidade. 



    O acesso será facultado assim que a Autoridade Policial repassar todas as informações sobre o cumprimento das diligências em andamento. 



    Dê-se ciência aos patronos, via e-mail ou por outro meio de comunicação hábil. 



    6. Atualmente, o processo se encontra aguardando a comunicação pela autoridade policial sobre o cumprimento das diligências requeridas. 



    Dessa forma, a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pela reclamante. Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 52474 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Ressalva de acesso aos autos, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade. 5. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 50122 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)



    [...] 



    II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. 



    III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 38778 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2024. 



     



           Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente